Tribunal: STF
Processo: RE 671632
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR, NA ADI 2.111/DF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PROFERIDO EM SEDE LIMINAR. PRECEDENTES. CRITÉRIO DE EXPECTATIVA DE VIDA ADOTADO NO CÁLCULO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 664.340-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.